Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa. direito penal. apelação criminal. Porte/posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Valoração negativa da conduta social. Prática delitiva durante cumprimento de pena. Regime inicial do cumprimento da pena. Alteração. Inviabilidade. recurso da defesa não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A defesa busca a readequação da dosimetria e a alteração do regime inicial para o semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) a prática de infração penal durante o cumprimento de outra consiste em motivo para negativar a conduta social; e, (ii) há ou não motivação idônea para a fixação do regime semiaberto ao reincidente condenado por prisão inferior a 4 (quatro) anos.

III. Razões de decidir

3. A prática de crime durante o cumprimento por outro delito interfere negativamente na conduta social, consistindo em fundamento idôneo para valoração negativa, razão pela qual não pode ser afastada.

4. A reincidência constitui motivação legítima e suficiente para a fixação de regime mais gravoso do que o que seria determinado apenas pela quantidade de pena, tratando-se de fundamento eleito pelo próprio legislador penal. Mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável.

5. Na primeira fase da dosimetria da pena não há direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial valorada em desfavor do réu. Pode o juiz adotar 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e não provido.